Tribunal: TJMT
Processo: 1007892-07.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007892-07.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA – VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O
DECISUM
– REJEIÇÃO.

A contradição que enseja o cabimento do Recurso de Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio
decisum.

Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, na decisão recorrida, deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração, oposto com tal fundamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Ministério Público Estadual, contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que, à unanimidade, proveu o Apelo, manejado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar improcedente o pedido inicial (id. 184938692, págs. 01/10).

Alega, o Recorrente, que o acórdão foi contraditório, porque reconheceu a inércia do Embargado em oferecer um serviço de atendimento de excelência às vítimas de violência sexual, mas reformou a sentença, ao argumento de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Afirma que, compelir o Recorrido a implementar a mencionada política pública não compromete a aplicabilidade do princípio da reserva do possível.

Ao final, requer o acolhimento do Recurso para que seja atribuído os efeitos infringentes, sanar a contradição, reconhecendo o dever do Estado de Mato Grosso à implementação das políticas públicas necessárias para assegurar o integral e efetivo atendimento hospitalar diferenciado a todas as vítimas de violência sexual.

O Recorrido não apresentou a contrarrazões ao Recurso (id. 191628692, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Ministério Público Estadual, contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que, à unanimidade, proveu o Apelo, manejado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar improcedente o pedido inicial.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que a decisão recorrida foi contraditória.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão embargado, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

Ademais, ficou consignado, expressamente, embora o serviço público de atendimento às pessoas em situação de violência sexual, no Estado de Mato Grosso, apresentasse problemas, a implementação de dos serviços necessários ao atendimento hospitalar diferenciado, caberia à Administração Pública Estadual, por se tratar de política pública. Veja-se:

Nota-se, portanto, que o serviço público de atendimento às pessoas em situação de violência sexual, no Estado de Mato Grosso, apresenta problemas.

Entrementes, entendo que a pretensão esposada na inicial – implementação, no âmbito do Estado de Mato Grosso, das estruturas e dos procedimentos, com vistas a tornar obrigatório o atendimento hospitalar diferenciado a todas as vítimas de violência sexual e alocar recursos orçamentários adequados, na Lei Orçamentária Anual, para o cumprimento e custeio contínuo das despesas decorrentes da implementação do serviço –, por se referir à política pública de saúde e estar sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não merece acolhimento.

Não há desconsiderar que o Estado de Mato Grosso informou a existência de 34 (trinta e quatro) Unidades de Saúde cadastradas no CNE para atendimento às pessoas vítimas de violência sexual, nos municípios mato-grossense, demonstrando, portanto, que não houve omissão total do Estado.

Na verdade, o Embargante visa rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível.

Nessa quadra, inexistindo, na decisão recorrida, qualquer contradição a ser sanada, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos
pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024